Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGENTE POLICIAL. ATENDIMENTO EM DELEGACIA. TRATAMENTO HOSTIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de suposta conduta hostil de agente policial em delegacia, quando a recorrente buscava registrar uma ocorrência.
1.1. A recorrente sustenta que houve postura agressiva e humilhante do agente policial, causando constrangimento e abalo moral, motivo pelo qual requer a reforma da sentença e a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve tratamento hostil do agente de polícia no atendimento prestado à recorrente na delegacia, decidindo se o fato foi capaz de configurar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exigindo a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo causal.
4. Em relação aos fatos alegados, as provas dos autos não demonstram conduta ilícita do agente policial. A única testemunha ouvida durante a instrução processual confirmou que o agente responsável pelo atendimento apenas informou à recorrente que não faria novo registro da ocorrência solicitada, pois já havia outros sobre os mesmos fatos, o que gerou uma discussão entre as partes.
5. Os vídeos anexados aos autos revelam apenas a ocorrência de uma discussão com ânimos exaltados de ambos os lados, mas não comprovam ofensas, humilhação ou agressão verbal. A própria recorrente reconheceu que não foram proferidas palavras de baixo calão. O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe à parte autora (art. 373, I, do CPC).
6. A situação descrita configura mero dissabor cotidiano, não caracterizando dano moral indenizável, na medida em que não houve prova de efetiva ofensa aos direitos de personalidade da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencidos condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de Julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do ato lesivo, do dano e do nexo causal. 2. A ausência de prova de conduta ilícita do agente público afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6o, da CF; art. 373, I, do CPC.